Tribunal: TJSP
Processo: 0006246-21.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausente o requisito subjetivo – Sentenciado que praticou graves delitos, possuindo, ainda, histórico prisional conturbado – Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Sentença bem fundamentada - Recurso defensivo desprovido.